Tribunal: TJMT
Processo: 1008287-72.2021.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008287-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SANTOS - CPF: 067.064.931-71 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006), RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP) – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MANUTENÇÃO DO AUMENTO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À VALORAÇÃO DOS MOTIVOS DO DELITO – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

É sabido que a quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

A fundamentação utilizada para negativar os motivos do delito é inidônea quando inerentes ao próprio tipo penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008287-72.2021.8.11.0015

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ HENRIQUE SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o acusado do delito de organização criminosa (art. 2º,
caput
e § 3º, da Lei nº 12.850/2013)
e
condená-lo à pena de
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; à pena de 07 (sete) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa pela prática do delito de resistência e; à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do delito de desobediência.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do CP, totalizando 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Foi fixado o regime fechado para o início de cumprimento de pena, ante a reincidência do réu, sendo negado o direito de o acusado recorrer em liberdade (id. 95327500)
.

A peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva (id. 95327457):

FATO 01:

Consta dos autos que o denunciado
LUIZ HENRIQUE SANTOS,
vulgo “Teclado”, “T4” ou “Maquinista”
,
além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa
.

FATO 02:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de março de 2021, por volta das 19h40, na estrada Alzira, bairro Chácaras São Cristóvão, em Sinop/MT, o denunciado
LUIZ HENRIQUE SANTOS,
vulgo “Teclado”, “T4” ou “Maquinista” transportou e
trouxe consigo, para fins de comercialização, 06 (seis) porções grandes de substância entorpecente denominada C
annabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, na forma de tabletes,
que somaram massa bruta total de 3.017,0 g (três mil e dezessete gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03:

Consta também, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado
LUIZ HENRIQUE SANTOS,
vulgo “Teclado”, “T4” ou “Maquinista”
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desobedeceu ordem legal de funcionário público no exercício de sua função, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares do grupo de apoio receberam informações da equipe de inteligência (ARI), no sentido de que nas proximidades da chácara São Cristóvão ocorria grande comercialização de entorpecentes, sendo que o responsável pela entrega das drogas utilizava-se de uma motocicleta Honda Fan, de cor preta, placa NPH-9265.

Diante desses informes, uma guarnição da polícia militar se deslocou até o local e logrou visualizar referido veículo, conduzido pelo imputado, trafegando na estrada Alzira. Dada ordem de parada, através de sinais luminosos e sonoros, o autuado não acatou e empreendeu fuga, vindo a perder o controle da motocicleta e cair poucos metros depois. Ainda, o imputado buscou fugir a pé, deixando no veículo uma sacola plástica que continha 06 (seis) porções grandes de maconha e 01(uma) balança de precisão.

Efetuado o acompanhamento do imputado, os milicianos conseguiram detê-lo, sendo necessário o uso moderado da força, visto ter entrado em luta corporal com a guarnição, resistindo à abordagem.

Através do Relatório de Investigação da delegacia especializada de roubos e furtos desta urbe, de Nº144/2021, constatou-se que o indiciado possui os
vulgos
“Teclado”, “T4” e “Maquinista”, e é uma das lideranças do Comando Vermelho em Sinop, além de ser intitulado como pessoa extremamente violenta.

Conforme laudo preliminar, as 06 (seis) porções grandes de maconha encontradas em poder do denunciado totalizaram
massa bruta total de 3.017,0 g (três mil e dezessete gramas)
, que seriam todas destinadas ao comércio ilícito por ele”.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, resistência e desobediência, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Quanto ao delito de tráfico, busca, alternativamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, busca a fixação das penas no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (id. 95327510).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu parcial provimento, unicamente para fixar a pena-base dos delitos de
resistência e desobediência no seu mínimo legal
(id. 95327516).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso
“para que seja redimensionada a pena dos crimes previstos nos artigos 329 e 330 do Código Penal e a nas demais matérias opina pela manutenção da sentença proferida pelo juízo a quo em seus exatos termos”
. (id. 101137976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Como relatado, a defesa pleiteia
pela absolvição do apelante dos delitos de tráfico de entorpecentes, resistência e desobediência, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, quanto ao delito de tráfico, pugna pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto à dosimetria da pena, ainda, a fixação das penas no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 95324038, p. 05), pelo boletim de ocorrência (id. 95324038, p. 08), pelo auto de resistência (id. 95324038, p. 12), pelo auto de apreensão (id. 95324038, p. 13), pelo laudo de constatação (id. 95324044) e pelo laudo definitivo (id. 95327469).

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

Na fase policial (id. 95324038, p. 20), o apelante Luiz Henrique Santos, negou ser o proprietário do entorpecente, atribuindo a “Neguinho” a propriedade da droga apreendida. Alegou, ainda, ser usuário de entorpecentes, além de que “Neguinho” estava do seu lado no momento da abordagem, tendo os policiais militares o liberado e levado somente o apelante preso em flagrante.

Em Juízo, alegou novamente ser usuário de
maconha
, afirmando que estava voltando do trabalho e ao chegar próximo da sua casa foi derrubado pela viatura da polícia, tendo os policiais militares lhe questionado se tinha passagem criminal.

Aduziu, ainda, que foi levado para o mato e começaram a lhe agredir perguntando sobre drogas, o qual disse que não sabia de nada, asseverando que no mundo da criminalidade
“se a gente conta um negócio a gente morre”
. Então o jogaram dentro da viatura juntamente com um rapaz chamado “neguinho” e os levaram para vários lugares e lhe espancaram e soltaram o “neguinho”, dizendo-lhe que “agora tinha um processo” e “jogaram essa droga”, a qual somente visualizou na delegacia, tendo dito aos policiais que não tinha envolvimento com venda de drogas.

Contudo, contrariando a versão do apelante, o policial militar Felipe Machado Costa Neto, ao depor na fase policial (id. 9532403, p. 15), descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, imputando de forma veemente a autoria dos delitos ao réu.

“essa GUPM do Grupo de Apoio, recebeu informações da equipe de inteligência, que nas proximidades da chácara São Cristóvão, estava acontecendo uma grande comercialização de entorpecentes e o suspeito que entregava a droga estaria pilotando uma motocicleta Honda Fan Preta Placa NPH-9265. Diante das informações a GUPM do Grupo de Apoio deslocou até o local, logrando êxito em localizar o veículo suspeito na Estrada Alzira. Foi dado ordem de parada através de sinais luminosos e sonoros, porém o condutor não acatou as ordens emanadas pela GUPM e tentou fugir, poucos metros depois o suspeito perdeu o controle da motocicleta ao passar pelo barro acumulado na estrada e veio ao solo. Após a queda, o mesmo ainda tentou fugir a pé deixando na motocicleta uma sacola plástica com 6 peças grandes de substância análoga a maconha e uma balança de precisão. Os policiais dessa guarnição realizaram o acompanhamento do suspeito e lograram êxito em detê-lo, sendo necessário o uso da força moderada pois o suspeito entrou em luta corporal com a guarnição. Após o algemamento, o suspeito ainda resistiu no momento de entrar na viatura. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido e entregue à delegacia de polícia civil de Sinop com escoriações nas costas e cotovelo direito, provenientes da queda da motocicleta e da resistência no momento da detenção”

Cumpre salientar que a testemunha PM Felipe Machado Costa Neto, ratificou em Juízo, a versão apresentada na fase policial, a qual foi corroborada em Juízo pela testemunha PM Murilo Cavalheiro de Oliveira. Veja-se:

“(...) relatou terem recebido informações da central de Inteligência da que ocorrência de tráfico de drogas na região do bairro São Cristóvão, inclusive com informações sobre as características do veículo utilizado. Afirmou que Deslocaram-se para o local e lograram em localizar o veículo e no momento em que ordenaram a parada, com sinais sonoros e luminosos, o condutor empreendeu fuga, sendo que pouco depois caiu pois estava trafegando por uma estrada de terra e havia muita chuva. Relatou que após cair da motocicleta dispensou uma sacola e continuou fugindo adentrando a uma área de mata, mas foi alcançado pela guarnição e no momento da detenção resistiu, tanto que chegou a entrar em luta corporal com os policiais, mas foi contido. Asseverou que posteriormente visualizaram que a sacola dispensada por ele continha seis porções de substância análoga à maconha. Afirmou que no momento de colocá-lo na viatura, também resistiu e batia com as pernas no camburão da viatura e jogava o corpo para fora, não queria entrar de forma alguma na viatura.

Afirmou, ainda, que
“o imputado não queria se deixar algemar, puxava o braço quando os policiais tentavam algemá-lo e também os empurrava com as pernas, resistindo com violência”.
(Depoimento prestado em Juízo extraído das contrarrazões interpostas pelo Ministério Público – id. 95327516, p. 06)

Quanto ao delito de tráfico de drogas, foi juntado aos autos relatório de análise de celular n. 212/DP/SINOP/2021 (id. 95327493, p. 01), o qual pertencia ao acusado, contendo fotografias de cigarro de maconha, além de fotografias de grandes porções de maconha.

Note-se que o acusado negou a propriedade do entorpecente e da balança de precisão apreendidos, alegando que pertenciam à uma terceira pessoa de alcunha “Neguinho”, contudo entendo que as suas declarações se encontram em dissonância com as demais provas dos autos, até porque, constato que a defesa não logrou êxito em confirmar a versão apresentada, motivo pelo qual, impossível acatar a tese defensiva.

Insta salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Ademais, conforme sabido, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório, máxime na ausência de qualquer elemento capaz de descredibilizar a versão apresentada pelos policiais militares.

Outrossim, consigno que não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos desde que comprovada a destinação comercial do entorpecente, o que se verifica no caso dos autos, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do entorpecente.

Em situação semelhante o Superior
Tribunal
de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. CONFIGURAÇÃO. PRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a figura típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
No caso, o cometimento do crime envolveu outras circunstâncias, conforme delineadas pelo juízo singular e o salientado no acórdão recorrido, a saber, o plantio de pés de maconha, além de informações dos policiais sobre venda de entorpecentes. 2. "A discussão de fatos incontroversos constantes das decisões das instâncias ordinárias não configura o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no REsp 1.730.559/RS, por mim relatado, QUINTA TURMA, DJe de 9/4/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1587747 GO 2019/0284589-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020) Grifei

Quanto à alegação de que o réu seria usuário de drogas, saliento que
“A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Assim sendo, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que o apelante mantinha em sua posse substâncias entorpecentes – 3,017kg (três quilos e dezessete gramas) de maconha – com intuito de realizar a comercialização, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Do mesmo modo, pode-se verificar das provas orais colhidas, que
os policiais militares no desempenho de atividade ostensiva em repressão a crimes,
deu ordem de parada ao réu, que empreendeu fuga, sendo alcançado somente após cair com a motocicleta, configurando, desse modo, o delito previsto no artigo 330, do CP (crime de desobediência), devendo ser mantida, desse modo, a condenação do réu pelo delito em voga.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM APELAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – DESOBEDIÊNCIA A ORDEM DE PARADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO – EMBARGOS REJEITADOS. I. Impositiva a manutenção da condenação do embargante em relação ao crime de desobediência, porquanto restou demonstrado que o referido agente desobedeceu ordem de parada dirigida por policiais militares no desempenho de atividade ostensiva, em repressão a crimes, sendo indubitável que tal conduta se ajusta cabalmente ao tipo penal do artigo 330 do Código Penal. II. Embargos infringentes rejeitados. (TJ-MS - EI: 00006209620168120048 MS 0000620-96.2016.8.12.0048, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 31/07/2020, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)

Por fim, diante das firmes e coerentes narrativas dos policiais militares, acerca da abordagem e prisão em flagrante, no sentido de que “
chegou a entrar em luta corporal com os policiais”
não resta a menor dúvida de que o apelante, em ato de livre vontade, se opôs à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra funcionários públicos competentes para efetuá-los, sendo de rigor, portanto, a manutenção de sua condenação pelo crime de resistência.

Saliento, novamente, que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse contexto, não cabe a alegação de que não há provas suficientes a demonstrar a ocorrência dos crimes imputados ao réu, visto que as provas orais trazidas aos autos demonstram de forma indene de dúvidas a conduta do apelante em praticar a conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, resistir à prisão e desobedecer ordem de parada
dirigida por policiais militares no desempenho de atividade ostensiva
.

Passo então à dosimetria da pena.

Do tráfico de entorpecentes:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, como ressaltado, o réu é reincidente [PEP nº 15671-45.2017.8.11.0015 – PEP local], todavia, tal circunstância será levada em consideração somente na segunda fase, como agravante. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora as provas dos autos apontem personalidade voltada ao cometimento de crimes, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Os motivos do crime estão relacionados ao desejo de lucro fácil e rápido, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, foram apreendidas 06 (seis) porções, em formato de tabletes, com massa bruta aproximadamente 3kg (três quilos) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, além de balança de precisão, circunstâncias que excedem aquelas normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta”.

In casu
, agiu com acerto o magistrado de piso ao sopesar negativamente a basilar no tocante à quantidade e natureza da droga apreendida, pois é inegável que a conduta do apelante se reveste de gravidade concreta, vez que foram apreendidos 3,017g (três quilos e dezessete gramas) de maconha, o que enseja o aumento conforme praticado pelo magistrado singular.

Isso porque, a quantidade e natureza da droga apreendida é motivação suficiente para ensejar o aumento no patamar praticado, estando em plena obediência aos princípios norteadores da proporcionalidade e da individualização da pena.

A propósito:

"(...) 4. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto , a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, considerando a natureza da droga em questão, a quantidade de entorpecentes apreendidos se revela suficientemente elevada a ponto de justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal, não se mostrando desproporcional o acréscimo aplicado pela Corte a quo em decorrência da mensuração negativa da referida moduladora. (...)"
(STJ, AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021).

Dessa maneira, mantenho a pena-base fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
.

Não há reparos a serem feitos, do mesmo modo, na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, visto que o magistrado aumentou em seis meses a pena-base em face da reincidência do réu e deixou de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo mesmo motivo, torando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Dos delitos de resistência (art. 229, do CP) e desobediência (art. 330, do CP):

Quanto aos delitos de resistência e desobediência o magistrado fixou a pena-base da primeira em 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa e a segunda em 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa em razão da valoração negativa dos motivos do crime, sob a fundamentação de que os crimes estariam relacionados
“à intenção de se furtar à ação ostensiva da polícia militar e evitar sua prisão”.

No entanto, deve ser afastada a negativação da referida circunstância judicial, vez que a intenção de
“se furtar à ação ostensiva da polícia”
está inserida na tipificação do delito, tendo suas ações permanecido dentro do espectro habitual dos crimes de resistência e desobediência e, portanto, já apreciado no momento da aplicação da pena em abstrato pelo legislador.

Desse modo, passo as penas-base dos delitos de resistência e desobediência para o seu mínimo legal.

No tocante ao delito de resistência, fixo a basilar em 02 (dois) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença da agravante da reincidência, fixo a pena provisória em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva em face da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Já, quanto ao delito de desobediência, fixo a basilar em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ante a presença da agravante da reincidência, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva em face da ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ao final, somando-se as penas nos termos do artigo 69, do Código Penal, ficam as penas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Incabível, do mesmo modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por ausência dos requisitos do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para afastar a circunstância judicial dos motivos do delito dos crimes de resistência (art. 329, do CP) e desobediência (art. 330, do CP), ficando as penas ao final, nos termos do artigo 69, do CP (concurso material), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicialmente fechado e 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022